Tribunal: STF
Processo: AO 2667
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de ação originária ajuizada por Juiz Federal, vinculado ao Tribunal Regional Federal da 1º Região, contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determinou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 0000074-15.2022.2.00.0000, no qual se apuram indícios de violação aos deveres funcionais da imparcialidade, serenidade, exatidão, prudência e cautela. 



    2. O impetrante alega que a instauração do PAD é ilegal, uma vez que derivou de desarquivamento do Pedido de Providências (PP) nº 0004306-41.2020.2.00.0000, em julgamento de recurso administrativo que seria intempestivo. Sustenta que o autor do recurso administrativo não teria legitimidade para recorrer no caso. Defende ter havido violação ao princípio da segurança jurídica, em vista da ausência de fatos novos que justificassem o desarquivamento.  



    3. Impugna, também, a ordem de afastamento preventivo das funções, determinada no acórdão atacado, quando ordenada a instauração do PAD. Alega que a fundamentação seria deficiente, uma vez que foi apresentada de forma genérica. A decisão também seria inválida, porque considera a gravidade abstrata dos fatos e presume a interferência do impetrante nas investigações.



    4. O autor requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do processo administrativo. No mérito, pleiteia a anulação do ato de abertura do PAD ou a exclusão dos fatos já apreciados pela Corregedoria do Tribunal a que está vinculado e pelo Conselho Nacional de Justiça.



    5. Observo que o presente feito é idêntico ao MS 38495, já distribuído a minha relatoria, no qual se busca proteger o mesmo interesse pleiteado nestes autos, ainda que sob pequena variação do fraseado do pedido. Visa-se, em ambas as ações, a resultado idêntico (abreviação do trâmite do PAD nº 0000074-152022.2.00.0000). Configura-se, portanto, a litispendência (CPC, art. 337, §§ 1º e 3º), conforme já se reconhece na jurisprudência desta Corte:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Há litispendência e, consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito, quando constatada a identidade de partes, de causas de pedir e de pedidos de ações em curso (ainda que em maior extensão), nos termos do art. 337, §§ 1º e 3º, combinado com art. 485, V, do CPC. II – Insurgência recursal que não infirma os fundamentos da decisão impugnada. III- Não ocorrência da prescrição. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 9909 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 18.12.2021, DJe de 25.01.2022)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. MESMAS PARTES. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça acolheu a preliminar arguida pela União, e entendeu que, na hipótese dos autos, haveria a incidência da litispendência/coisa julgada, uma vez que, na ação ordinária 0003184-09.2011.4.02.5101, transitada em julgado em 28/11/2018, debateu-se o mesmo o objeto da controvérsia dos autos. 2. Os documentos demonstram que há identidade entre o objeto da referida ação ordinária e do presente mandado de segurança. 3. O processo 0003184-09.2011.4.02.5101 fora ajuizado em litisconsórcio ativo, no qual figurava o ora recorrente, contra o Ministério da Defesa, visando resultado idêntico ao do presente writ, qual seja: o pagamento da reparação econômica nos termos das Portarias que declararam os autores anistiados políticos. 4. Há, portanto, identidade do objeto deste mandamus e ação ordinária anterior, esta com julgamento definitivo anterior, sendo a matéria revestida pelo manto da coisa julgada. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RMS 37467 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. em 30.08.2021, DJe de 20.09.2021)



    6. De toda sorte, ainda que afastada a litispendência, não estão presentes os requisitos para deferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Como me manifestei no âmbito do MS 38495-MC, não vislumbro a presença da plausibilidade do direito alegado in casu. 



    7.  Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. No caso, não identifico na deliberação do Conselho a ilegalidade suscitada pelo autor.  



    8. O autor aponta os seguintes vícios no ato impugnado: (i) irregularidades procedimentais no desarquivamento do pedido de providências; (ii) reapreciação de fatos já analisados; e (iii) deficiência da fundamentação para determinar seu afastamento das atividades na magistratura.  



    9. Os alegados vícios procedimentais foram devidamente saneados pela Corregedora Nacional de Justiça, conforme se depreende da leitura do próprio ato. Quanto ao desarquivamento, a decisão trouxe a seguinte fundamentação:  



    “A avaliação feita neste voto é a de que a decisão do Tribunal Regional Federal contrariou frontalmente disposições legais e atos normativos deste Conselho acerca de responsabilidade de magistrados, assim como há indícios suficientes de autoria e materialidade de infrações disciplinares tanto nos fatos apurados na origem, quando nos fatos noticiados originariamente pelo Ministério Público Federal. 



    Em consequência, o arquivamento deve ser revisto, pela contrariedade da decisão da origem ao ordenamento jurídico (art. 83, I).”  



    10. Assim, houve a devida fundamentação para justificar a prática do ato. Anoto que, nos termos do art. 103-B, § 4º, V, da Constituição, o CNJ pode rever de ofício os processos disciplinares instaurados contra magistrados e julgados há menos de 1 (um) ano. Portanto, o ato de desarquivamento prescinde da regularidade formal do recurso apresentado pelo autor do pedido de providências, dado que pode ser adotado de ofício, independente de requerimento das partes interessadas. Ademais, foi instaurada a Reclamação Disciplinar nº 0000879-02.2021.2.00.0000, postulada pelo Ministério Público, envolvendo questões similares às apresentadas pelo autor do pedido de providências. Nesse sentido, a jurisprudência do STF entende que o CNJ dispõe de competência originária para instaurar o PAD, conforme decidido na ADI 4638 MC-Ref.  



    11. Acerca da reapreciação de fatos já analisados em procedimentos anteriores, verifico que a Corregedora Nacional de Justiça teve o cuidado de desconsiderar tais fatos, instaurando o PAD somente sobre fatos novos, apresentados pelo Ministério Público e pelo autor do pedido de providências. Transcrevo excerto da decisão impugnada, elucidativo sobre esse ponto:  



    Prosseguindo, segundo apontado pelo magistrado reclamado em sua Defesa Prévia, os fatos noticiados neste procedimento já teriam sido investigados e arquivados, o que imporia o arquivamento do procedimento, à luz da coisa julgada administrativa (Id 4404098). Sem razão a Defesa. 



    Como já esclareci na decisão que determinou a intimação do magistrado para Defesa Prévia (Id 4357157), alguns fatos imputados ao Reclamado já foram objeto de análise e julgamento por este Conselho Nacional de Justiça, especificamente com referência a condutas proferidas no âmbito de processos judiciais em que atuou, conforme pesquisa disponível no PJe/CNJ. 



    Todavia, como enalteci na referida decisão, tratam-se de apenas 3 (três) fatos já apurados pelo Conselho Nacional de Justiça e novamente a ele imputados mas que, como explicitei e reconheci naquela decisão, estão devidamente excluídos do âmbito do presente feito.  



    12. Portanto, não há reapreciação de fatos já analisados pelo CNJ no atual PAD. Houve detalhada descrição dos fatos imputados ao impetrante, demonstrando a ausência de prévio juízo disciplinar sobre eles. Desse modo, não há plausibilidade jurídica nessa linha de argumentação adotada pelo requerente.  



    13. Por fim, acerca dos motivos para afastar o impetrante das atividades na magistratura, embora a fundamentação apresentada no ato impugnado tenha sido sucinta, não se mostrou manifestamente injurídica ou desarrazoada. O Conselho entendeu que, à luz da gravidade dos fatos apurados, seria adequado, para proteger a dignidade e a credibilidade do Poder Judiciário, afastar o impetrante. Ademais, sua atuação na magistratura poderia influenciar a instrução probatória do PAD, notadamente em vista da antecipada necessidade de ouvir testemunhas.   



    14. Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, por litispendência (CPC, art. 485, V).  



    Publique-se. Intimem-se.  



          Brasília, 14 de junho de 2022.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator